Tribunal: TJSP
Processo: 1032533-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Promessa de pagamento de financiamento estudantil, desde que cumpridos determinados requisitos pelo aluno – Autor que deixou de comprovar o cumprimento de um dos deveres – Ação julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer o direito à obtenção do diploma de conclusão do curso –

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Promessa de pagamento de financiamento estudantil, desde que cumpridos determinados requisitos pelo aluno – Autor que deixou de comprovar o cumprimento de um dos deveres – Ação julgada parcialmente procedente apenas para reconhecer o direito à obtenção do diploma de conclusão do curso – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*